Tribunal: TJBA
Processo: 8057946-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057946-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

AGRAVADO: ANA CLARA FERRAZ PEREIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA CUNHA, JOAO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE CURSO NO ÂMBITO DO FIES. COOPERAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL COMPROVADA. MULTAS E SANÇÕES AFASTADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO ANTERIOR
PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de tutela cautelar, determinou à instituição de ensino providências para efetivação da transferência de financiamento estudantil no âmbito do FIES, incluindo imposição de medidas coercitivas, bloqueio judicial e inclusão de membros da CPSA no polo passivo da ação.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) saber se a instituição de ensino pode ser compelida a efetivar transferência de curso sem prévia solicitação da estudante no sistema SisFIES; (ii) definir se compete à Justiça Estadual julgar ações envolvendo obrigações contratuais das instituições de ensino no âmbito do FIES, sem participação direta de ente federal.

III. Razões de decidir

3.
A efetivação da transferência de curso no FIES exige, como condição técnica imprescindível, a prévia solicitação da estudante no sistema SisFIES, conforme regulamentação e resposta oficial da Caixa Econômica Federal.

4.
Ausente o requisito técnico necessário, resta configurada a impossibilidade material de cumprimento da decisão agravada, sendo indevidas as sanções aplicadas à instituição e aos membros da CPSA.

5.
A competência para julgamento da lide é da Justiça Estadual, pois se trata de obrigação contratual entre estudante e instituição privada, sem envolvimento direto da União, FNDE ou CEF.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Agravo de Instrumento n.º 8051283-37.2025.8.05.0000 julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:
“1. A instituição de ensino não pode ser compelida a efetivar transferência de curso no âmbito do FIES sem que a estudante realize previamente a solicitação no sistema SisFIES.
2
. Compete à Justiça Estadual julgar demandas que envolvam exclusivamente obrigações das instituições privadas de ensino no FIES.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 109, inc. I, 205 e 208; Lei n.º 10.260/2001; Portarias MEC n.º 25/2011 e n.º 535/2020.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AI 3305911-26.2023.8.13.0000, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 05.03.2024; TJ-BA, Apelação 0547534-69.2017.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro, j. 28.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8057946-02.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia S/A
e Agravad
a

Ana Clara Ferraz Pereira
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
DA
R
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
e
julgar prejudicado o agravo
n.º 8051283-37.2025.8.05.0000
,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22